Tribunal: TJPA
Processo: 0811272-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811272-83.2022.8.14.0401

APELANTE: ELIAS DE MATOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA
:
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

1. A sentença apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva do tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
vinte e vinte e sete de maio de 2024 (Sessão n°12º)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIAS DE MATOS FERREIRA,
patrocinado por advogada particular, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que, nos autos da ação penal nº
0811272-83.2022.8.14.0401,
o condenou como incurso nas sanções do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 02 anos de reclusão, mais o pagamento de 200 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, na forma do disposto no art. 44 do CP.

Em suas
razões recursais
(
Num. 15528868 - Pág. 1/5
), a defesa pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP, considerando a ausência de provas atinentes a autoria delitiva.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 15528872 - Pág. 1/8), o Ministério Público requer o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos foram distribuídos a relatoria do E. Des. Rômulo Nunes, o qual determinou a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 15558726 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Num. 15646188 - Pág. 1/6).

Os autos me vieram redistribuídos em razão da prevenção oriunda do julgamento do
HC
nº 0810596-77.2022.814.0000 (Num. 17100018 - Pág. 1/2).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A defesa pugnou pela concessão da absolvição, diante da ausência de provas da autoria delitiva, pois os depoimentos dos policiais foram contraditórios quanto a quem encontrou o entorpecentes, qual seu tipo e quantidade apreendida, bem como diante da discrepância entre os depoimentos da testemunhas de defesa com a versão dos agentes públicos.

A materialidade do crime se encontra comprovada através dos exames provisório (ID. Num. 15528738 - Pág. 4/5) e definitivo nº 2022.01.002203-QUI (ID. Num. 15528758 - Pág. 1/2), nos quais se depreende a apreensão de 18,8g de cocaína e 60,5g de maconha.

Quanto a autoria delitiva, entendo que ela restou devidamente comprovada, senão vejamos:

Em seu interrogatório, na fase policial, o flagranteado aduziu (Num. 15528727 - Pág. 13):

(...) que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas, sendo que a época o mesmo foi pego com cocaína para seu consumo próprio; Que atualmente trabalha no Lava Jato da Av. Norte do Promorar e estuda a noite onde cursa o 3° ano do ensino médio: Que vive em união estável mais não tem filhos;
Que nesta data o depoente estava deitado dormindo quando se assustou com o barulho do cadeado sendo estourado e então se levantou para ver o que estava ocorrendo e se deparou com policiais militares da ROTAM já no interior da sua residência
; Que então os militares o abordaram e entraram na sua residência
SEM O CONSENTIMENTO DO DEPOENTE
; Que então os militares perguntaram se o mesmo tinha alguma droga na sua casa e o depoente disse que sim, que haveria maconha na geladeira, sendo duas petecas; Que então veio outro militar e perguntou cadê o pó
e passaram a pressionar o depoente e nisso um dos militares pegou uma sacola plástica de lixo de cor verde e passaram a sufocar o indiciado até que o forçaram
a levar na casa de um amigo seu de nome Yago onde também arrombaram a casa de Yago sem sua autorização quebrando um cadeado também e sendo que lá também nada encontraram; Que então o trouxeram para essa Seccional e disseram já na porta que era para o depoente dizer que estava com uma sacola de drogas e estaria usando moleton, FATOS ESTES QUE NÃO CONDIZEM COM A VERDADE;
QUE O INDICIADO AFIRMA QUE FOI
ESPANCADO
E SUFOCADO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA
,
BEM COMO TEVE AINDA FURTADO A IMPORTÂNCIA DE R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) para pagar uma conta das lojas C&A, onde nesta Secciona Urbana de Policia Civil foi apresentada apenas a importância de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais).

O laudo de exame de corpo de delito Laudo 2022.01.006371-TRA (Num. 15528738 - Pág. 2), em dissonância com a versão do apelante, constatou que não havia ofensas a sua integridade física, atestando a “
ausência de lesões traumáticas e limitações de movimentos com déficit motor e sensitivo de interesse médico legal no momento do exame”,
sendo imperioso destacar que o réu alegou ter sido agredido as 15h do dia 22/06/22, sendo tal exame realizado as 21h:23min do mesmo dia.

Os fatos apurados no presente processo foram perpetrados em 22/06/22, bem como as testemunhas foram inquiridas somente em 07/06/23, tendo o réu exercido o direito ao silêncio (Id: 15528850), contudo, afirmou que não havia sido preso antes, omitindo que respondeu ao processo criminal nº 0007762-66.2020.814.0401, no qual se apurava a prática do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, cuja informação consta de seu interrogatório na fase policial.

Conforme dito, a defesa entende que houve ilicitude da prova, considerando que o acusado não franqueou o ingresso em sua residência aos agentes policiais, tendo eles, utilizado um alicate para arrombar o cadeado (testemunhas de defesa: Edilza Ribeiro Id: 15528849 e Ângela Denize Id: 15528848) o que, em tese, culminaria na invalidade dos depoimentos das testemunhas de acusação em voga.

Conforme narrado, o exame de corpo de delito foi juntado aos autos
não atestou nenhuma ofensa física à integridade do apelante
(Num. 15528738 - Pág. 2).
Cediço que o princípio do
in dubio pro reo
não exige que a defesa prove a inocência do acusado, contudo, a partir do momento em que ela sustenta a tese de parcialidade dos policiais, mediante a prática de um suposto flagrante ilegal, deveria trazer aos autos as provas quanto suas alegações e não meras ilações. O apelante informa que foi espancado e sufocado no interior de sua residência, contudo,
as testemunhas de defesa afirmam terem vislumbrado os agentes arrombarem o cadeado, mas não presenciaram nenhuma agressão física, denotando a contradição entre as versões apresentadas pela defesa ao longo do processo.

Paralelo a isso, temos que a jurisprudência pátria, unissonamente reconhece a validade dos depoimentos dos policiais que atuam na prisão flagrante como meio de prova para sustentar o decreto condenatório, devendo tal prova ser firme e coesa, isenta de qualquer sombra de dúvidas acerca da autoria delitiva.

No caso, os depoimentos dos policiais, em Juízo, aconteceram há quase um ano da data em que a prisão em flagrante foi efetuada, justificando as pequenas inconsistências nos depoimentos dos policiais acerca da quantidade e tipo de entorpecente apreendido, bem como quem foi o responsável pela busca pessoal procedida no apelante.

De qualquer forma, desde a fase inquisitória até a judicial (id. 15528845/47), os policiais foram harmônicos em afirmar que não houve violação ao domicílio, na medida em que, o acusado se encontrava na frente de sua residência e apresentou nervosismo, ao vislumbrar a aproximação da guarnição, culminando na sua “busca pessoal”. Após ser flagrando na posse de entorpecente, houve a autorização para ingresso na residência, onde novos entorpecentes foram localizados no inteiro de uma geladeira.

Estando a versão do réu em contradição com o laudo de exame de corpo de delito e com os depoimentos das testemunhas de defesa, imperioso se assegurar a validade dos depoimentos dos agentes policiais, os quais foram coerentes em todas as fases do processo.

Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidas nestes autos (60,5g de maconha e 18,8g de cocaína) que unissonamente é conhecida pelo seu elevado poder deletério, denotam o seu envolvimento ativo na criminalidade.

Por fim, destaco que a certidão judicial positiva da apelante (id. Num. 15528761 - Pág. 1), além do presente feito, também denota que ele já foi preso na posse de drogas nos autos do processo nº 0007762-66.2020.814.0401, cuja informação foi omitida por ele, em Juízo. Desta forma, em que pese o arquivamento deste processo sem resolução de mérito, temos que ele foi preso, nestes autos, novamente na posse de drogas.

Assim, as provas demonstram que a droga apreendida era de propriedade do réu e que se destinava ao comércio espúrio, na medida em que as condições em que a ação se desenvolveu, as contradições do depoimento policial do réu com as testemunhas de defesa ouvidas em Juízo
,
afastam a incidência da absolvição, razão pela qual mantenho a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/05/2024